Tribunal: TJMT
Processo: 0014713-64.2014.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0014713-64.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[OFTALMO CENTER CLINICA DE OLHOS S/S - CNPJ: 15.319.770/0001-79 (APELANTE), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É permitida a revisão do lançamento tributário, quando houver erro de fato, entendendo-se este como aquele relacionado ao conhecimento da existência de determinada situação. Não se admite a revisão quando configurado erro de direito consistente naquele que decorre do conhecimento e da aplicação incorreta da norma. PRECEDENTES DO STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº 14713- 64.2014.811.0015 - CÓDIGO 214703

APELANTE:
OFTALMO CENTER CLINICA DE OLHOS S/S

APELADO:
MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Oftalmo Center Clinica de Olhos S/S
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 14713- 64.2014.811.0015, código 214703, impetrado pela Recorrente,

denegou a segurança almejada, que objetivava a anulação da cobrança nº 029/2014.

Em suas razões recursais, alega que a cobrança representada pela Notificação nº 029/2014 é manifestamente ilegal, pois promoveu cobrança retroativa de período que a própria administração determinou o recolhimento de modo fixo.

Sustenta que, o Fisco adotou uma forma de apuração do imposto em 2012 e, posteriormente, em 2014 mudou esse critério e promoveu a cobrança retroativa do mencionado período.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a concessão da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8248433, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se e proferiu parecer pelo
provimento parcial
do vertente recurso de apelação, apenas no que se refere ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de valores retroativos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, decorrente da modificação do critério de recolhimento do tributo em referência. (Id. 10671495).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020